Tribunal: TJDFT
Processo: 0715138-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715138-82.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DALVA DOS SANTOS DIAS D E S P A C H O Vistos, Os autos foram suspensos pelo prazo de dois meses, para a habilitação dos herdeiros do apelado/autor RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, conforme decisão de ID 57552887 Da certidão de ID 58223200, constata-se a intimação do apelante/requerido GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE para regularização processual. Desta feita, considerando o lapso temporal da suspensão, intime-se o apelado a fim de possibilitar a regularização, com a habilitação do espólio ou, se o caso, seus sucessores, no prazo de 20 (vinte) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator